Tribunal: TJPA
Processo: 0051149-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051149-53.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: MANOEL DO ROSARIO GARCIA ALVES, ROSANE MARIA HOLANDA ALVES, ALGO COMERCIO REPRESENTCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÕES E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de ação de cobrança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento de custas necessárias ao regular prosseguimento do feito.

O embargante sustenta omissão quanto (i) à nulidade das intimações por inobservância do art. 272, § 2º, do CPC; e (ii) à ausência de intimação pessoal prévia à extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC e da Súmula 240 do STJ, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar: (i) a alegada nulidade das intimações realizadas em nome de patrono diverso do indicado; e (ii) a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que a extinção decorreu da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, hipótese que não exige intimação pessoal da parte, diferentemente do abandono previsto nos incisos II e III do mesmo dispositivo.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação pessoal do autor é exigida apenas nas hipóteses de abandono do feito, não sendo necessária quando a extinção decorre da ausência de recolhimento de custas ou de providências indispensáveis à citação.
6. Consta dos autos certidão atestando que, após o pedido de intimação exclusiva, as publicações foram regularmente direcionadas ao patrono indicado, inexistindo nulidade processual.
7. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é devidamente analisada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido, dispensa a intimação pessoal da parte autora, exigida apenas nas hipóteses de abandono previstas nos incisos II e III e § 1º do referido artigo. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, § 2º; 485, IV e § 1º; 1.022; 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019; STJ, EDcl no MS 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.03.2023.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051149-53.2014.8.14.0301

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID. 25201787

AGRAVADOS/APELADOS:
MANOEL DO ROSÁRIO GARCIA ALVES E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., contra Acórdão proferido por esta, Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que deu provimento à apelação interposta pela parte adversa, mantendo, em essência, a sentença de extinção do feito originário.

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, em face de MANOEL DO ROSÁRIO GARCIA ALVES e outros, com o objetivo de satisfazer débito oriundo de contrato bancário celebrado entre as partes. O feito foi extinto sem resolução do mérito, sob fundamento de inércia processual, em razão do não recolhimento de custas processuais após determinação judicial.

O Banco do Brasil, ora embargante, sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar nulidades processuais arguidas, notadamente quanto à irregularidade das intimações realizadas no curso do processo. Argumenta que, conforme se extrai dos autos, houve habilitação com pedido expresso para que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES, OAB/RN 5.553, nos termos do art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, assevera que as intimações subsequentes, inclusive aquelas atinentes ao despacho que determinou o recolhimento das custas e à própria sentença extintiva, teriam sido direcionadas a patrono diverso, estranho à outorga vigente, o que configuraria nulidade absoluta, por violação ao direito de defesa e ao devido processo legal. Aduz que tal circunstância não foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, configurando omissão nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC.

Sustenta, ainda, que a decisão recorrida deixou de observar a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono ou inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, bem como da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, tratando-se de extinção fundada em suposta inércia do autor, seria imprescindível a prévia intimação pessoal do Banco do Brasil para suprir a irregularidade apontada, o que não teria ocorrido.

Nesse contexto, defende que a ausência de intimação pessoal compromete a validade da sentença extintiva e, por consequência, do acórdão que a manteve, pois inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

O embargante ressalta, ademais, que os presentes embargos possuem finalidade também prequestionatória, com vistas a viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, requerendo pronunciamento expresso acerca dos arts. 272, § 2º, e 485, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 240 do STJ e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Invoca, nesse particular, o disposto no art. 1.025 do CPC, asseverando que os embargos não ostentam caráter protelatório, mas visam ao exaurimento da prestação jurisdicional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas, reconhecendo-se a nulidade das intimações realizadas em desconformidade com o art. 272, § 2º, do CPC, bem como a impossibilidade de extinção do feito sem prévia intimação pessoal do Banco do Brasil, determinando-se a anulação da decisão extintiva e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id. 27486082.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via de integração e excepcional retratação, cujo manejo não se presta à rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

Com efeito, a embargante aponta omissões no acórdão embargado; todavia, verifico que as tese principais foram expressamente enfrentadas pelo Acórdão embargado, o qual consignou,
in verbis:

“Analisando os autos, verifica-se que o fundamento da extinção foi a inércia do autor em cumprir determinação judicial relativa ao recolhimento das custas para viabilizar a citação dos réus por meio do sistema INFOJUD. A decisão monocrática ora agravada seguiu a jurisprudência consolidada, que dispensa a intimação pessoal do autor para extinção nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c § 1º, do CPC, exceto nas hipóteses de abandono do feito previstas nos incisos II e III do mesmo artigo.

O agravante sustenta que a ausência de citação decorreu de omissão judicial em intimá-lo pessoalmente, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa. Todavia, conforme esclarecido na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte é firme no sentido de que a inércia processual que impede o regular desenvolvimento do processo autoriza a extinção sem resolução de mérito, não sendo exigível a intimação pessoal do autor para recolhimento de custas ou cumprimento de diligências essenciais ao prosseguimento do feito.

Nesse mesmo sentido, trago à baila julgados do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. NÃO SE APLICA AO CASO O § 1º DO ART 485 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Apelação cível contra decisão que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito por não recolhimento das custas processuais necessárias para citação e cumprimento da ordem de pagamento. II - A parte autora não efetuou o pagamento das custas iniciais e complementares exigidas para o regular andamento do processo, conforme estabelece o artigo 82 do Código de Processo Civil. III - A inércia da parte em realizar o recolhimento das custas complementares de diligência do Oficial de Justiça justifica a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485 , inciso IV do Código de Processo Civil. IV - Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora, não se verificando a hipótese de aplicação do § 1º do 485 do CPC. V - Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC/15. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00398817220158140040 20966718, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Ademais, a análise dos autos não revela qualquer irregularidade processual que pudesse afastar a aplicação do entendimento jurisprudencial vigente. Não há comprovação de que o patrono habilitado ou o próprio agravante tenha sido impedido de acompanhar o andamento processual e cumprir as determinações judiciais, tratando-se, portanto, de omissão imputável à parte autora.

A invocação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, embora pertinente ao contexto processual, não encontra respaldo fático para infirmar a higidez da decisão monocrática. O devido processo legal não pode ser invocado como escudo para justificar a inércia processual que obstrui a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim, constato que o agravante não trouxe qualquer elemento novo que pudesse justificar a reforma da decisão monocrática ou demonstrar erro material, ilegalidade ou injustiça que comprometa a decisão proferida.”

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que não há omissão quando a decisão recorrida enfrenta a matéria de forma direta, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694 .301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte
" (EDcl no AgInt no RMS 62 .689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021). 3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1 .818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no MS: 17963 DF 2011/0305329-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 08/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

Repiso, ademais, que, a certidão sob o Id. 31172507, destaca que após a petição do causídico do embargante de que intimação exclusiva em seu nome, todas a intimações lhes foram endereçadas.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, é inviável a integração do acórdão, tampouco o deferimento de efeitos infringentes, pois não há erro material a ser corrigido e a argumentação deduzida não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência desta Corte de Justiça corrobora esse entendimento,
in verbis
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA .... Ver ementa completa INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us”(TJ-PA 00045691420138140005, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Consigno, para fins de prequestionamento, que a presente decisão abrange e considera como devidamente analisados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos da fundamentação.

Assim é meu voto.

Belém, 24/03/2026